Tribunal: TJES
Processo: 5015370-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015370-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA BROETTO PEDRINI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919 DO CPC. TEMA REPETITIVO 526 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPENSA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. LEI Nº 10.931/2004. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM FACE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Embargos à Execução ajuizados em face de Banco do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à relevância da fundamentação, diante da alegação de (i) nulidade do título por ausência de duas testemunhas em Cédula de Crédito Bancário e (ii) abusividade de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 919 do CPC, conforme a tese do Tema Repetitivo 526 do STJ: garantia, relevância da fundamentação e perigo de dano.

4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial regido por legislação especial, e a Lei nº 10.931/2004 confere força executiva ao instrumento, cujos requisitos essenciais não incluem a assinatura de duas testemunhas, razão pela qual a alegação não afasta, em juízo inicial, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

5. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não se evidencia, em análise perfunctória, pois a elevação acima de 12% a.a., por si só, não caracteriza abusividade, exigindo confronto casuístico com a taxa média de mercado.

6. No caso, a taxa contratada de 1,52% a.m. comparada à taxa média de mercado de 1,28% a.m. não supera o parâmetro de mais de uma vez e meia mencionado na jurisprudência citada, afastando a plausibilidade da tese de abusividade, e, consequentemente, a relevância da fundamentação para concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919 do CPC, nos termos do Tema Repetitivo 526 do STJ.

2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial regido pela Lei nº 10.931/2004 e não exige assinatura de duas testemunhas para sua exequibilidade.

3. A alegação de abusividade de juros remuneratórios demanda demonstração concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica quando a taxa pactuada não supera, em parâmetro indicado na jurisprudência, mais de uma vez e meia a média.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 919 e 784, III; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; Lei da Usura (menção no voto).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 526; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005, Proc. 2023/0204576-7, SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 00251981320158080035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 11/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Broetto Pedrini contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada em desfavor de Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Nas razões recursais de id. 15964374, a agravante sustenta, em síntese, que a) o contrato bancário apresenta abusividade na taxa de juros; b) a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, pois o título não foi assinado por duas testemunhas, requisito essencial para ser considerado título executivo extrajudicial; c) o perigo de dano se manifesta na possibilidade de sofrer atos de expropriação de bens, como bloqueios de contas ou penhoras; d) se encontra em dificuldades financeiras, sendo servidora pública municipal, professora aposentada por invalidez, sem direito à integralidade da remuneração e sem outra fonte de renda; e) a decisão de primeiro grau se equivocou ao não aplicar a exigência da assinatura de duas testemunhas, citando julgados que corroboram sua tese. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 1605559)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16738981)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada em desfavor de Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 1605559, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 919, exige a presença de requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Como se verifica da tese firmada no Tema Repetitivo 526 do STJ,
"A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor “fica condicionada” ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)".”
.

Analisando as peculiaridades do presente caso, não se verifica a relevância da fundamentação da recorrente a justificar a atribuição do pretendido efeito suspensivo.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
o título que aparelha a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, instrumento regido por legislação especial (Lei nº 10.931/2004). O art. 28 da referida lei confere, expressamente, força de título executivo extrajudicial à Cédula de Crédito Bancário. Seus requisitos essenciais, dispostos no art. 29, não incluem a assinatura de duas testemunhas. Dessa forma, a tese defendida pela embargante, ao menos em um primeiro exame, não possui o condão de abalar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.”.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZADOS – LEGALIDADE VERIFICADA MEDIANTE ANÁLISE APROFUNDADA À LUZ DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da arguição de título executivo extrajudicial sem assinatura de duas testemunhas, considerando ofensa ao art. 784, III, do CPC, entendo não merecer amparo na medida em a cédula de crédito bancário, representada nestes autos pelo contrato exequendo, é título executivo extrajudicial, nos termos do que estabelecem os artigos 26 c/c 28 da Lei 10 .931/04, sendo reconhecida, portanto, a sua certeza, liquidez e exigibilidade.
2. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00251981320158080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 11.07.2024)

A alegada abusividade dos juros remuneratórios, ao menos a princípio, tampouco pode ser verificada.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.
Dessa forma, mostra-se necessário analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

No caso em análise, como reconhecido pela própria agravante, a taxa de juros pactuada em contrato foi de 1,52% a.m., enquanto a taxa média de mercado no referido período era de 1,28% a.m., não superando a taxa contratada, portanto, em mais de uma vez e meia a taxa média, o que afasta a alegada abusividade.

Portanto, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.